Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória objetivando a autorização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos necessários para se deferir a tutela de urgência a fim de determinar à agravada-ré que autorize e custeie as cirurgias reparadoras pós-bariátrica prescritas à agravante-autora.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a divergência sobre o caráter estético ou reparador das cirurgias indicadas após significativa perda de peso corporal pós-bariátrica, assim, a controvérsia carece de devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa, além de não estar evidenciada urgência/emergência para os procedimentos. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024; Acórdão 1315984, 07395898820208070000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021.